Tribunal: TJMT
Processo: 1044535-85.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044535-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA FERREIRA - CPF: 004.014.161-60 (EMBARGANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ERIC DE CAMARGO BARRETO - CPF: 011.055.031-51 (EMBARGANTE), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (EMBARGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (EMBARGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 23.847.868/0006-31 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA/RESCISÃO CONTRATUAL – ASSESSORIA FINANCEIRA – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OMISSÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO VALOR DAS PARCELAS VINCENDAS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CHANCE MERAMENTE ESPECULATIVA E HIPOTÉTICA – VANTAGEM QUE DECORRE DE PROPAGANDA ENGANOSA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Verificada a ausência de manifestação acerca de tese relevante ventilada no recurso (teoria da perda de uma chance), impõe-se o acolhimento dos
aclaratórios
para a devida prestação jurisdicional.

A aplicação da teoria da perda de uma chance exige a comprovação de que o ato ilícito retirou da vítima uma oportunidade real e séria de obter vantagem ou evitar
prejuízo, não sendo indenizáveis chances meramente hipotéticas ou especulativas.

A promessa de quitação de financiamento bancário com descontos de até 90%, baseada em propaganda enganosa da assessoria financeira e sem evidência de aceitação pela instituição credora, não constitui chance real capaz de gerar indenização material pelo valor do saldo devedor do veículo.

A condenação das embargadas ao pagamento das parcelas vincendas do financiamento, obrigação originária do consumidor, implicaria enriquecimento sem causa da parte autora e
bis in idem
, uma vez que a frustração pela apreensão do bem já foi compensada por meio da fixação de indenização por danos morais.

Embargos acolhidos apenas para sanar a omissão, integrando a fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1044535-85.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

JEFFERSON LIMA FERREIRA

EMBARGADO
S
:

ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JEFFERSON LIMA FERREIRA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 354389852)
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços por culpa exclusiva das apeladas, condenar as rés à restituição simples dos valores pagos (R$5.040,00), à inversão da cláusula penal em favor dos autores e ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$5.000,00
(cinco mil reais)
para cada recorrente, julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no rito decisório, argumentando que este Colegiado não se manifestou acerca do tópico referente à "perda de uma chance", tese esta que teria sido objeto de fundamentação no recurso de apelação.

Alega que o inadimplemento das parcelas do financiamento decorreu exclusivamente da orientação abusiva da embargada, que induziu o consumidor ao erro mediante propaganda enganosa.

Defende que, ao determinar a suspensão dos pagamentos sob a promessa de uma negociação que jamais ocorreu, a empresa causou a frustração da expectativa do embargante de obter
a quitação do veículo, resultando em prejuízo material direto pela perda do bem.

Invoca jurisprudência deste Tribunal e do STJ para amparar a aplicação da teoria da perda de uma chance ao caso concreto.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar a omissão
acima
apontada e, conferindo-lhes efeitos infringentes, requer a reforma do julgado para condenar a
parte
embargada ao pagamento de R$52.840,80 (cinquenta e dois mil
,
oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos), a título de indenização pelas parcelas vincendas e custas, a serem calculadas em sede de liquidação de sentença (
I
d. 355875377).

Decurso de prazo das contrarrazões certificado nos próprios autos em 16/04/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA/RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
AFASTADA – MÉRITO – ASSESSORIA FINANCEIRA – PROPAGANDA ENGANOSA – INDUÇÃO À INADIMPLÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO POR CULPA DO FORNECEDOR – RESTITUIÇÃO SIMPLES – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta de empresa de assessoria financeira que induz o consumidor à inadimplência mediante promessa de inexistência de risco de busca e apreensão, em desacordo com a oferta realizada.

Rescindido o contrato por culpa do fornecedor, é devida a restituição simples dos valores pagos.

A cláusula penal estipulada apenas em desfavor do consumidor revela desequilíbrio contratual. À luz do Tema 971 do STJ, impõe-se a inversão da cláusula penal em favor da parte inocente.

A apreensão do bem financiado, decorrente de orientação abusiva do fornecedor, caracteriza dano moral indenizável.

O reconhecimento de lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo efetivo, situação não observada no presente caso
.
”

Conforme relatado, o embargante aponta omissão no acórdão que julgou o recurso de apelação, sob o argumento de que este Colegiado não teria se manifestado acerca da tese de "perda de uma chance".

Sustenta que a conduta ilícita das embargadas, ao orientarem a suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento, retirou-lhe a oportunidade de quitar o veículo, devendo
estas serem condenadas ao pagamento do valor correspondente às parcelas vincendas (R$52.840,80).

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, embora a tese tenha sido mencionada no relatório, não houve fundamentação específica no corpo do voto acerca da teoria da perda de uma chance aplicada ao prejuízo material pela perda do bem, o que configura a omissão sanável via
aclaratórios
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Passo, portanto, a sanar a omissão, integrando o julgado com a análise da referida matéria.

A teoria da perda de uma chance (
perte
d'une chance
) incide quando um ato ilícito retira da vítima a oportunidade de obter uma vantagem futura ou de evitar um prejuízo, desde que essa chance seja real e séria, e não meramente hipotética ou especulativa.

No caso concreto, o embargante sustenta que perdeu a chance de quitar o seu veículo em razão da orientação temerária das rés.

Todavia, a pretensão de indenização no valor integral das parcelas vincendas do financiamento (R$52.840,80) não encontra amparo jurídico, por três motivos fundamentais:

Primeiro
, porque a "chance" de quitação do débito com descontos vultosos (até 90%), prometida pela assessoria financeira, era fruto de publicidade enganosa, como já reconhecido no acórdão. Não há nos autos qualquer prova de que a instituição financeira credora aceitaria tal proposta. Assim, a vantagem esperada era meramente
especulativa
, não atingindo o grau de probabilidade exigido pela doutrina e jurisprudência para a reparação civil.

Segundo
, a
condenação das embargadas ao pagamento do saldo devedor do financiamento implicaria em enriquecimento sem causa do autor.

A dívida bancária é obrigação pré-existente e de responsabilidade exclusiva do consumidor
, de forma que t
ransferir o
ônus do pagamento integral do veículo para as empresas de assessoria significaria permitir que o autor recebesse o valor do bem (ou a quitação de sua dívida) sem ter efetuado o pagamento à instituição financeira, extrapolando os limites da responsabilidade civil por falha na prestação de serviço.

Terceiro
, este Sodalício já reconheceu o dano decorrente da apreensão do veículo ao condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais (R$5.000,00 para cada autor).

Naquela fixação, levou-se em conta justamente a angústia e a frustração pela perda do bem decorrente da orientação abusiva das fornecedoras.

Acolher agora um pedido de indenização material pelo valor total da dívida sob a rubrica de "perda de uma chance" configuraria
bis in idem
, punindo as rés duplamente pelo mesmo fato gerador.

Portanto, embora reconhecida a falha no serviço e o dever de indenizar os danos morais e restituir as taxas pagas, a perda do bem em si decorre do inadimplemento contratual perante o banco, cuja "chance de evitar" não era concreta o suficiente para gerar indenização material suplementar.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GARANTIA DE DESCONTO DE NO MÍNIMO 50% EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROPAGANDA ENGANOSA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO NÃO CUMPRIDA. PERDA DO BEM. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS. I. CASO EM
EXAME Apelações
cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por consumidora
contra empresa de assessoria financeira, condenando-a ao pagamento de R$43.504,94 a título de danos materiais, R$14.960,01 por perda de uma chance e R$5.000,00 por danos morais. A autora pretende majoração do valor da reparação moral, enquanto a ré busca a reforma integral da sentença, sustentando inexistência de ilícito e prestação dos serviços contratados. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO Definir
se houve falha na prestação do serviço contratado, configurando publicidade enganosa e conduta dolosa da empresa ré, a justificar a condenação por danos materiais, morais e perda de uma chance e avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração. III. RAZÕES DE
DECIDIR A
preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a empresa apelante indicou claramente as razões de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da sentença e cumprindo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive os princípios da boa-fé objetiva, transparência e vinculação à oferta. A empresa ré assumiu obrigação de resultado ao prometer descontos de 50% a 80% na dívida do financiamento bancário, conforme contrato e publicidade veiculada, criando expectativa legítima no consumidor. Ficou demonstrado que a ré orientou a autora a suspender o pagamento das parcelas, ocultar o veículo e evitar contato com a instituição financeira, o que culminou na apreensão do bem — conduta dolosa que viola os
arts
. 30, 35 e 37, § 1º, do CDC. A tese de culpa exclusiva da consumidora é afastada diante do nexo direto entre as orientações da empresa e a perda do veículo, não sendo legítima a transferência do risco à parte hipossuficiente.
A perda de uma chance foi corretamente reconhecida, pois a
conduta da ré impediu a consumidora de buscar outras vias legítimas de negociação com o banco
. O valor fixado a título de danos morais (R$5.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo elementos que justifiquem sua majoração. Correta a fixação dos juros de mora a partir da sentença, inexistindo interesse recursal da ré quanto ao ponto. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E
TESE Recursos
não providos. Tese de julgamento: A empresa que assume obrigação de resultado por meio de publicidade e contrato, garantindo abatimento mínimo em dívida, responde pelos danos decorrentes da frustração da legítima expectativa do consumidor. A orientação dolosa ao inadimplemento e ocultação de bem financiado configura prática abusiva e publicidade enganosa, ensejando reparação por danos materiais, morais e perda de uma chance. O valor de R$5.000,00 por danos morais é proporcional diante da gravidade do ilícito, ausentes elementos para majoração diante da observância dos critérios legais. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 30, 35, 37, §1º; CPC,
arts
. 1.010, II e III; 85, §§2º e 11
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10362399420238110002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
apenas para sanar a omissão apontada, integrando a fundamentação do acórdão nos termos acima expostos, todavia,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026